Tribunal: TJSP
Processo: 1018888-40.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000009086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1018888-40.2020.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CONFORTO REDE COMERCIAL DE COLCHOES LTDA., é
embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018888-40.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 14026
2
Voto n. 14.026
Embargos de Declaração no 1018888-40.2020.8.26.0053/50000
Embargante: Conforto Rede Comercial de Colchões Ltda.
Embargada: Fazenda do Estado de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos
vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil. Nítido caráter infringente do recurso que
desborda de sua função integrativa. Embargos rejeitados. Trata-se de embargos de declaração
tempestivamente opostos por Conforto Rede Comercial de Colchões
Ltda. contra o acórdão de fls. 276/284, que negou provimento à
apelação.
A embargante sustenta, em síntese, que houve
contradição no acórdão, em razão do ato omissivo da embargada em
editar norma em auxílio ao contribuinte nesta fase de crise econômico-
financeira. Alega que o único auxílio da embargada foi o não envio da
dívida tributária a protesto pelo prazo de 90 dias; e que é notório o risco
de dano à empresa, atualmente em recuperação judicial, diante da
possibilidade de convolação em falência. Afirma que deve ser observada
a garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Pleiteia o
acolhimento dos embargos, para sanar a contradição apontada.
FUNDAMENTOS E VOTO.
No caso, não há contradição a ser sanada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018888-40.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 14026
3
De fato, no acórdão recorrido foram expostos de
maneira fundamentada os argumentos pelos quais esta Turma Julgadora
negou provimento à apelação. Confira-se:
(...) Inicialmente, tendo em vista a situação de recuperação
judicial da empresa apelante, que faz presumir o estado de
crise econômico-financeira, há que se deferir o pedido de
diferimento das custas recursais, que deverão ser recolhidas
somente ao final da demanda.
No mérito, em que pesem os argumentos da apelante, o
recurso não comporta provimento.
Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado
por Conforto Rede Comercial de Colchões Ltda. contra ato
do Coordenador da Administração Tributária da Secretaria
da Fazenda do Estado de São Paulo, objetivando “prorrogar
os vencimentos de todos os tributos estaduais, especialmente
o ICMS, relativo aos fatos geradores de março a junho de
2020, por 180 (cento e oitenta) dias, sem que a Impetrante
sofra penalidade pecuniária e administrativa, ou quaisquer
restrições de direitos, como a não emissão de certidões
negativas ou positivas com efeito de negativas e a inscrição
de débitos na dívida ativa ou em cadastros de inadimplentes”.
O MM. Juízo a quo denegou a segurança, contra o que se
insurge a impetrante, ora apelante.
A prorrogação/diferimento dos prazos para pagamento de
tributos, nos moldes deduzidos nesta ação, diz respeito ao
instituto da moratória. Conforme a doutrina de Luciano
Amaro, “[m]oratória consiste na prorrogação do prazo (ou
na concessão de novo prazo, se já vencido o prazo original)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018888-40.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 14026
4
para o cumprimento da obrigação. Se, por exemplo, em
razão de calamidade pública, ou outro motivo legalmente
definido (situação financeira do sujeito passivo etc.), o prazo
para pagamento é dilatado, o sujeito ativo é obrigado a
respeitar o prazo adicional e, nesse período, fica impedido
de exercer qualquer ato de cobrança que pudesse ser
lastreado no inadimplemento do devedor” (In “Direito
Tributário Brasileiro”, 17a edição, São Paulo: Saraiva,
2011, p. 405).
Ocorre que, nos termos expressos do art. 152 e 153 do CTN ,
a concessão de moratória depende de lei, e não pode o Poder
Judiciário assumir função legislativa, sob pena de violação
ao princípio da separação de poderes.
Da mesma forma, remissão e anistia são, respectivamente,
modalidades de extinção e de exclusão do crédito tributário
(arts. 156, inciso IV, e 175, inciso II, do CTN), e ambas
também só podem ser concedidas mediante lei autorizativa
(arts. 172 e 180 do CTN).
Nesse sentido, o Código Tributário Nacional preceitua,
ainda, que somente a lei pode estabelecer as hipóteses de
exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários (art.
97, inciso VI) e que se interpreta literalmente a legislação
tributária que disponha sobre suspensão do crédito
tributário; outorga de isenção; e dispensa do cumprimento
de obrigações tributárias acessórias (art. 111), não cabendo
conferir a interpretação ampliativa pretendida no caso dos
autos.
Neste cenário de crise mundial causada pelo novo
coronavírus (COVID-19), com consequências gravíssimas
para as áreas tanto da saúde quanto da economia, é
necessária a adoção de soluções harmônicas e organizadas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018888-40.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 14026
5
sob pena de se instaurar verdadeiro caos administrativo.
Nessa esteira, a concessão das medidas pretendidas,
analisada sob o potencial replicador em demandas desta
natureza que já pululam no Poder Judiciário, pode acabar
comprometendo
justamente
os
recursos
públicos
direcionados ao combate à pandemia.
Saliente-se, por oportuno, que a Teoria do Fato do Príncipe
se aplica às relações contratuais entre o ente administrativo
e o particular, com vistas à manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro do contrato, situação que não se
coaduna com a relação jurídico-tributária de que se cuida.
Daí por que não pode ser aplicada.
A questão já foi levada a conhecimento do Egrégio Supremo
Tribunal Federal, no bojo da Suspensão de Segurança no
5.363, restando assim decidido pelo Exmo. Min. Dias Toffoli,
in verbis:
(...) Constata-se, assim, sem maiores dificuldades que, de
uma penada, foi completamente subvertida a ordem
administrativa, no tocante ao regime fiscal vigente no estado
de São Paulo, em relação à empresa impetrante, medida essa
que pode ser potencialmente estendida a milhares de outras
empresas existentes naquele estado.
Pese embora as razões elencadas pelo ilustre prolator dessa
decisão, ao fundamentá-la, tem-se que sua execução poderá
acarretar grave lesão à ordem público-administrativa e
econômica no âmbito do estado de São Paulo.
Não se ignora que a situação de pandemia, ora vivenciada,
impôs drásticas alterações na rotina de todos, atingindo a
normalidade do funcionamento de muitas empresas e do
próprio estado, em suas diversas áreas de atuação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018888-40.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 14026
6
Mas, exatamente em função da gravidade da situação, exige-
se a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem
comum, não se podendo privilegiar determinado segmento da
atividade econômica em detrimento de outro, ou mesmo do
próprio Estado, a quem incumbe, precipuamente, combater
os nefastos efeitos decorrentes dessa pandemia.
Assim, não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou
não pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas
devem
ser
adotadas,
substituindo-se
aos
gestores
responsáveis pela condução dos destinos do Estado, neste
momento.
(...)
Ademais, a subversão, como aqui se deu, da ordem
administrativa vigente no estado de São Paulo, em matéria
tributária, não pode ser feita de forma isolada, sem análise
de suas consequências para o orçamento estatal, que está
sendo chamado a fazer frente a despesas imprevistas e que
certamente têm demandado esforço criativo, para a
manutenção das despesas correntes básicas do estado. (STF,
SS no 5.363/SP, Min. Dias Toffoli, j. em 15/04/2020; g.n.).
E, em sede de pedido de suspensão dos efeitos das medidas
liminares deferidas em primeiro grau em outros mandados
de segurança análogos ao dos autos, o E. Presidente do
TJSP, em 08/04/2020, assim estabeleceu:
(...) No caso, as decisões de primeiro grau devem ter a
eficácia suspensa porque, à luz das razões de ordem,
economia e segurança públicas, ostentam periculum in mora
inverso de densidade manifestamente superior àquele que,
aparentemente, animou o deferimento liminar das medidas
postuladas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018888-40.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 14026
7
(...)
Forçoso reconhecer que as decisões liminares proferidas nos
mandados de segurança especificados têm nítido potencial de
risco à ordem administrativa, na medida em que ostentam
caráter de irreversibilidade em tema de competência
primordialmente atribuída ao Poder Executivo, além de
criarem embaraços e dificuldades ao adequado exercício das
funções típicas da Administração pelas autoridades legalmente constituídas, comprometendo a condução
coordenada e sistematizada das ações necessárias à
mitigação dos danos provocados pela COVID-19.
Embora estejam pautadas em efetiva preocupação com o
atual cenário mundial, as decisões desconsideraram que a
redução na arrecadação dos impostos pelo Estado interfere
diretamente na execução das medidas necessárias à
contenção da pandemia de COVID-19. Também deixaram de
considerar que, com relação ao recolhimento regular de
ICMS, o cumprimento da obrigação mantém exata
correspondência com o ritmo de vendas. Por incidir somente
quando se aperfeiçoa o fato gerador, o ICMS é devido na
mesma intensidade da atividade econômica do contribuinte:
a redução da atividade econômica resulta em corresponde
redução do valor do ICMS devido.
(...)
É importante dizer: não foram poucas as providências
adotadas pelo Governo do Estado de São Paulo para
mitigação de danos provocados pela pandemia de
COVID-19, tudo com vistas a evitar o contágio, a
preservação da vida e da economia, ameaçadas de
continuidade caso mantidas as liminares deferidas.
Neste momento de enfrentamento de crise sanitária mundial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018888-40.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 14026
8
considerando todos os esforços envidados hora a hora pelo
Estado, decisões isoladas, que caracterizam redução drástica
na arrecadação do Estado, têm o potencial de promover a
desorganização administrativa, obstaculizando o pronto
combate à pandemia.
(...)
A intenção dos magistrados foi a melhor possível, é inegável.
De encômios são merecedores todos os que buscam, no
Poder Judiciário, soluções aptas à superação do difícil e
inédito panorama. Entrementes, o momento atual exige
calma. A coordenação, a ser exercida pelo Poder Executivo,
é imprescindível. Somente uma organização harmônica e
coerente ensejará a adoção das medidas necessárias e
abrangentes.
Daí a imperiosa suspensão das decisões liminares, que ora
determino. (...) (Processo no 2066138-17.2020.8.26.0000;
g.n.).
Destarte, ausente direito líquido e certo a amparar a
pretensão da apelante, é de rigor a manutenção da r.
sentença, que deu o adequado deslinde à demanda,
merecendo ser integralmente confirmada.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso. (Fls. 276/284).
Não houve contradição no acórdão, tendo sido
apreciadas as questões relevantes para o julgamento. Saliente-se que são
impertinentes os embargos declaratórios que pretendem compelir o juízo
a responder, localizada e individualmente, a cada argumento ou alegação
das partes. Não é obrigação do julgador solucionar o caso como se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018888-40.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 14026
9
estivesse respondendo a quesitos de um formulário; dele exige-se não
mais que a motivação suficiente e racional da decisão.
O que a embargante busca, em verdade, é a
rediscussão da matéria, dotando seus embargos de efeitos infringentes.
Ora, os embargos de declaração não são o meio
adequado para amparar mero inconformismo com decisão contrária à
pretensão da parte embargante; a tentativa de reapreciação de matéria já
julgada deve ser buscada na via própria, franqueada às partes desde que
sucumbentes e com fundamentos concretos.
É nesse sentido a firme jurisprudência das Cortes
Superiores:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO.
OBSCURIDADE.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CAUSA. INVIABILIDADE.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de
revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não
padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
(obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta
dos referidos vícios no decisum, pretende o embargante a
rediscussão da matéria já apreciada. Embargos de
declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no
AgRg no AREsp 41099 / RN, Corte Especial, Relator
Ministro Felix Fischer, j. 29/08/2012).
Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548 - RTJ 94/1167 -
RTJ 103/1210 - RTJ 114/351) não justifica - sob pena de
grave disfunção jurídico- processual dessa modalidade de
recurso - a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em consequência,
a desconstituição do ato decisório. (in DJU de 4.2.94, p. 916,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018888-40.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 14026
10
Relator Ministro Celso de Mello)1.
À
vista
do
analisado,
REJEITAM-SE
OS
EMBARGOS.
Mais uma vez, para viabilizar eventual acesso às
vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora
1 Ver, também: STF, Emb. Decl. no RE no 98.551-4, relator Ministro Rafael Mayer, j. 27/02/1985;
RT 599/262.